Tribunal: STF
Processo: RE 221966
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - TÍTULOS - PRINCÍPIO ISONÔMICO -
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS - IRRELEVÂNCIA -
Vulnera o princípio isonômico validar-se, como título, a prestação
dos serviços de advocacia a pessoa jurídica de direito público e não
fazê-lo no tocante à iniciativa privada.